Tribunal: STF
Processo: Rcl 93755
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-23
Data de publicação: 2026-04-23

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão

Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada por Inexxus Comunicações Ltda. contra decisão proferida pelo Tribunal Superior do Trabalho (Processo 0000388-57.2024.5.12.0015), que teria, em tese, desrespeitado a ordem de suspensão nacional exarada por esta CORTE ao apreciar o Tema 1.389-RG, ARE 1.532.603, Rel. Min. GILMAR MENDES.
Na inicial, o Reclamantes expõe as seguintes alegações de fato e de direito (eDoc. 1): 

“O objeto principal do processo nº 0000388-57.2024.5.12.0015 versa a respeito de controvérsia envolvendo a caracterização de vínculo empregatício diante da contratação por intermédio de pessoa jurídica — prática usualmente denominada de ‘pejotização’ — temática esta submetida à apreciação do Supremo Tribunal Federal no âmbito do Tema 1389 da Repercussão Geral.
[...]
Não obstante, o pedido de sobrestamento foi indeferido pela Reclamada sob o argumento de que o presente feito não se enquadraria nas hipóteses contempladas pelo Tema nº 1.389 da Repercussão Geral (ARE 1.532.603), em trâmite no Supremo Tribunal Federal. Todavia, tal fundamentação revela-se absolutamente equivocada e configura afronta direta à lógica e à sistemática da repercussão geral."

Ao final, no mérito, requer os benefícios da gratuidade de justiça, bem como que ”seja julgada PROCEDENTE a presente Reclamação Constitucional, reconhecendo-se a violação à autoridade da decisão proferida no RE 1438857 (Tema 1389), com a suspensão efetiva do processo do feito”. 

 É o relatório. Decido.

A respeito do cabimento da reclamação para o Supremo Tribunal Federal, dispõe o art. 102, I, l, e o art. 103-A, caput e § 3º, ambos da Constituição Federal:

“Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe: 
I - processar e julgar, originariamente: 
[...]
l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”

“Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei. 
[...]
§ 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.” 

Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil de 2015: 

“Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: 
I - preservar a competência do tribunal; 
II - garantir a autoridade das decisões do tribunal; 
III garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;” 

Sem razão a parte reclamante.
O Tribunal Regional do Trabalho da 12ª Região não conheceu de Recurso Ordinário, em virtude de deserção, conforme se infere dos seguintes fundamentos:

“Devidamente intimado da decisão que indeferiu a gratuidade e deferiu prazo para a comprovação do recolhimento das custas, "sob pena de não conhecimento do recurso por ele interposto, por deserto", a reclamada ingressou com agravo interno, ao qual foi negado provimento.
 Ocorre que, uma vez indeferido o pedido de Justiça Gratuita, decisão confirmada por este Colegiado quando do julgamento do agravo interno, caberia à reclamada cumprir a ordem de comprovação do recolhimento das custas e depósito recursal, o que não ocorreu. 
Dessa forma, transcorrido o prazo sem a comprovação do preparo, e, por conseguinte, não preenchidos os pressupostos legais de admissibilidade recursal, o não conhecimento do recurso é medida que se impõe. 
Logo, como não houve a satisfação do preparo necessário ao conhecimento da medida recursal, não conheço do recurso ordinário da reclamada por deserto.” (eDoc. 2, fl. 501)

Nessas circunstâncias, a discussão pereceu por preclusão consumativa, uma vez que a parte reclamante deixou de interpor recurso ou interpôs de forma deficiente, como no caso concreto, traduzindo-se coisa julgada sobre a matéria, impedindo-se sua revisão por meio de Reclamação, nos termos do art. 988, § 5º, I, do Código de Processo Civil.
Assim, mostra-se inviável o processamento da presente Reclamação em razão da incidência ao caso do art. 988, § 5º, inciso I, do CPC, que assimilou pacífico entendimento desta CORTE, materializado na Súmula 734 (“Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal”).
Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO.
Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispensa-se a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.
Em caso de interposição de recurso, a parte autora deverá comprovar o recolhimento das custas processuais pertinentes, sob pena de não conhecimento.
Publique-se.
Brasília, 23 de abril de 2026.

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente